Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DECISÃO 1. O Juízo Fazendário expediu a requisição de precatório em benefício de WILSON JOSE PINHEIRO, CPF 000.253.481-91 (id 7741432, fl. 1). Os sucessores formularam pedido de expedição de certidão de inventário e informaram que o número do CPF do credor falecido é 000.094.401-78 (id 7741432, fl. 48). Intimado para esclarecer a divergência do número do CPF, os requerentes ratificaram que o número do CPF do credor falecido, efetivamente, é 000.094.401-78 (id 14161031). Assim, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando que informe a esta Coordenadoria o nome e número do CPF corretos do credor que integrou a ação originária. 2. Tendo em vista a constituição de novo advogado (id 11315293) e o pedido formulado na letra “b” da petição de id 11315272, após a preclusão desta decisão, exclua o nome do advogado Dr. LUIZ CARLOS MARTINS – OAB/DF 13.020 dos presentes autos e inclua o nome do Dr. IVAN CARLOS CORREIA – OAB/DF 21.247. 3. Por fim, diante da informação do óbito do credor WILSON JOSE PINHEIRO, registro que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Nesse sentido, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto